Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
3. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza de presunção de hipossuficiência financeira, tendo em vista a sua tenra idade.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.